Tribunal: TJDFT
Processo: 0733801-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733801-25.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARA RUBIA FERREIRA DE ARAUJO, NELSON ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: CLAYTON VAZ CARDOSO CINTRA LIMA, MATHEUS CLAYTON RAMALHO CARDOSO REPRESENTANTE LEGAL: ANARUAN PHELIPE NASCIMENTO AMARAL BRAGA, CALITO RIOS ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em embargos à execução. Nelson Alexandre da Silva Pereira e Mara Rúbia Ferreira de Araújo sustentam a inexistência de contratos de transferências das empresas por eles assinados e a inexistência de assinatura de Kênnya Cristina de Oliveira Souza nos mesmos contratos. Afirmam que as empresas foram supostamente transferidas na Junta Comercial do Distrito Federal, o que ensejaria a nulidade absoluta. Ressaltam que a descoberta das assinaturas falsas ocorreu após a realização de diligências na Junta Comercial, razão pela qual foi arguida somente na fase de especificação de provas. Enfatizam que a arguição de falsidade foi feita tempestivamente e nos moldes do art. 430 do Código de Processo Civil, razão pela qual afirmam não ser possível prosperar a tese de intempestividade ou inovação na tese defensiva. Tecem considerações sobre a necessidade de suspensão dos efeitos da decisão agravada antes da realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 6.10.2022. Requerem a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pedem a reforma da decisão e o provimento do recurso. Preparo regular (id 40062943). Nelson Alexandre da Silva Pereira e Mara Rúbia Ferreira de Araújo foram intimados para se manifestarem sobre eventual não cabimento do recurso e apresentaram petição para defender que o presente recurso foi interposto com fundamento no art. 1.015, incs. II, VI, X e XI, do Código de Processo Civil. Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela que o presente agravo de instrumento não é cabível. O sistema de recorribilidade das decisões interlocutórias instituído pelo Código de Processo Civil estabeleceu dois regimes recursais que se diferenciam em razão da fase procedimental ou da especificidade relacionada à determinadas espécies de processo. O rol elencado no art. 1.015, caput e incisos, do Código de Processo Civil é aplicado contra decisões proferidas em processos que estão na fase de conhecimento, enquanto o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil é aplicado contra decisões proferidas na fase de liquidação, cumprimento de sentença, execução e no processo de inventário, independente de seu conteúdo. Os embargos à execução não podem ser equiparados ao processo de execução, pois possuem natureza jurídica de ação de conhecimento incidental que termina em sentença e as questões incidentes podem ser suscitadas em apelação ou suas contrarrazões. Aos embargos à execução se aplica a regra da recorribilidade prevista no art. 1.015, caput e incisos, do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça possui julgados com mesmo entendimento. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE ESTABELECEU CRITÉRIOS DE CÁLCULOS À CONTADORIA E INDEFERIU JUNTADA DE DOCUMENTOS. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSO DE CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é cabível o agravo de instrumento contra decisão interlocutória, proferida em embargos à execução, que estabeleceu os parâmetros para o cálculo a ser realizado pela contadoria judicial, bem como indeferiu a juntada de novos documentos. 2. Este Tribunal Superior definiu, por sua Corte Especial, a seguinte tese repetitiva no Tema 988/STJ: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." 3. Na espécie, o estabelecimento de critérios para a contadoria judicial confeccionar os cálculos e o indeferimento de nova juntada de documentos não se enquadram na hipótese de cabimento do agravo de instrumento prevista no inciso II do art. 1.015 do CPC. 4. A primeira questão envolve comando direcionado à aferição do quantum debeatur pelo órgão auxiliar do juízo, cujos cálculos somente podem vir a ser homologados, decidindo definitivamente o mérito, na ocasião da prolação da sentença. Além disso, entendimento em sentido contrário poderia causar enorme tumulto processual, pois, a cada decisão interlocutória proferida nos embargos, seria cabível um novo agravo de instrumento, desmembrando a solução da lide em diversos recursos autônomos. 5. A segunda questão, por sua vez, envolve produção probatória, que também não pode ser classificada, de forma alguma, como decisão que resolve o mérito. 6. Também não subsiste a tese de que a decisão seria recorrível de imediato por ter sido proferida em liquidação de sentença. Isso porque o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada, e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Precedentes. 7. Não há, na hipótese, nenhum prejuízo à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja vista que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões. 8. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.788.769/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27.10.2020, DJe de 17.11.2020.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA A EMENDA À PETIÇÃO INICIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA PERMITIR A INCLUSÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO ATUALIZADA PELO EMBARGADO. NATUREZA JURÍDICA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO INCIDENTAL. RECORRIBILIDADE DAS INTERLOCUTÓRIAS POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE SUBMETE AO REGIME PREVISTO NO ART. 1.015, INCISOS, DO CPC/15. INAPLICABILIDADE DO REGIME RECURSAL QUE ORIENTA O PROCESSO DE EXECUÇÃO E, CONSEQUENTEMENTE, DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. 1- Ação proposta em 25/05/2016. Recurso especial interposto em 16/03/2017 e atribuído à Relatora em 26/07/2017. 2- O propósito recursal consiste em definir se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão interlocutória que permite a emenda à petição inicial de embargos à execução de título extrajudicial, ao fundamento de que todas as decisões interlocutórias seriam imediatamente recorríveis por força do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. 3- O novo sistema de recorribilidade imediata das decisões interlocutórias instituído pelo CPC/2015 estabeleceu dois regimes recursais distintos: (i) o previsto no art. 1.015, caput e incisos, que se aplica aos processos na fase de conhecimento; (ii) o previsto no art. 1.015, parágrafo único, que excepciona a regra geral e prevê a ampla recorribilidade das interlocutórias nas fases subsequentes à cognitiva, no processo de execução e na ação de inventário e partilha. 4- Dado que natureza jurídica dos embargos à execução é, conforme remansosa doutrina e jurisprudência, de ação de conhecimento incidental, a ele se aplica a regra de recorribilidade das interlocutórias prevista no art. 1.015, caput e incisos, não havendo justificativa lógica ou teórica para equiparar os embargos à execução ao processo de execução, na medida em que nessa ação de conhecimento incidental se resolverá em sentença, de modo que a maioria das questões incidentes - como a legalidade ou não da emenda à inicial dos embargos à execução - poderá, em princípio, ser suscitada na apelação ou em suas contrarrazões. 5- Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.682.120/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26.2.2019, DJe de 1.3.2019.) O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de arguição de falsidade documental feita por Nelson Alexandre da Silva Pereira e Mara Rubia Ferreira de Araújo por entender que nem na inicial nem antes do saneador, os embargantes arguiram a falsidade dos documentos e, tampouco, alegaram a existência da falsidade que agora pretendem discutir como ponto central da irregularidade da compra e venda das empresas. A decisão impugnada no presente recurso não versa sobre as hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, razão pela qual não se mostra possível o conhecimento do recurso. Nelson Alexandre da Silva Pereira e Mara Rubia Ferreira de Araújo sustentam que a tese de arguição de falsidade possui natureza de mérito, razão pela qual o cabimento do agravo de instrumento encontraria amparo no art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil. O art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil deve ser aplicável quando a decisão versar sobre as matérias previstas no art. 487 do Código de Processo Civil. Veja-se lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: Pode haver pronunciamento judicial com natureza de decisão interlocutória de mérito, que não é sentença e por isso não extingue o processo quando, por exemplo, o juiz pronuncia a decadência ou a prescrição de uma das pretensões, mas o processo prossegue quanto às outras. Nessas hipóteses a decisão interlocutória de mérito é impugnável mediante o recurso de agravo de instrumento. São decisões de mérito as que resolvem as matérias constantes do CPC 487.[1] Confira-se o teor do art. 487 do Código de Processo Civil: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; III - homologar: a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. A matéria impugnada não está elencada no rol do art. 487 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há como se reconhecer que o presente recurso encontra amparo no art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil. Nelson Alexandre da Silva Pereira e Mara Rubia Ferreira de Araújo defendem, ainda, que a matéria objeto da propositura do agravo encontra fundamento nos incisos VI, X e XI do mesmo artigo 1.015 do CPC. O art. 1.015, inc. VI, do Código de Processo Civil possibilita a interposição de agravo de instrumento contra decisão que verse sobre exibição ou posse de documento ou coisa. A leitura da decisão agravada indica inexistir subsunção da matéria ali decidida ao art. 1.015, inc. VI, do Código de Processo Civil, razão pela qual a alegação de Nelson Alexandre da Silva Pereira e Mara Rubia Ferreira de Araújo não merece prosperar. O art. 1.015, inc. X, do Código de Processo Civil permite a interposição de agravo de instrumento contra decisão que verse sobre concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução. Caberá agravo de instrumento, portanto, contra a decisão que concede, modifica ou revoga o efeito suspensivo aos embargos à execução, o que não é a hipótese dos autos. O art. 1.015, inc. XI, do Código de Processo Civil prevê o cabimento de agravo de instrumento quando a decisão determinar a redistribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil. Somente será cabível o agravo de instrumento quando a decisão determinar a alteração da distribuição do ônus da prova fixada na lei processual, que imputa ao autor o dever de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, o de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, o que não ocorreu na hipótese. Confira-se precedente deste Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGI. ART. 932, INCISO III, CPC. REDISTRIBUIÇÃO ÔNUS DA PROVA E EXPEDIÇÃO DE COMUNICAÇÃO. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. DECISÃO AGRAVADA. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015, CPC. RECORRIBILIDADE. TAXATIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. 2. A decisão que indefere pedido de inversão do ônus da prova (ou seja, não redistribui tal encargo), assim como indefere pleito de expedição de ofício a órgão regulador não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 4. O disposto no art. 1.015, XI, do CPC aplica-se tão somente aos casos em que a distribuição ordinária do ônus probatório é alterada, não se estendendo à hipótese de sua manutenção. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1121668, 07072123520188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29.8.2018, publicado no DJE: 13.9.2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Verifica-se, portanto, que a decisão impugnada no presente recurso não versa sobre as hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, razão pela qual não se mostra possível o conhecimento do recurso. Destaco que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 988 que fixou a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil para admitir a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação não é aplicável ao presente caso. A matéria tratada na decisão agravada não se inclui na hipótese da mitigação estabelecida em razão da ausência de demonstração da urgência que torne inútil o julgamento da matéria em sede de apelação, a ensejar o cabimento do presente recurso. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intime-se. Brasília, 19 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 2083-2084.